Tribunal: TJDFT
Processo: 0751139-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0751139-80.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: CLIVER BARROS MARQUES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A CH O Retire-se a anotação de Embargos de Declaração. Há erro material no despacho. Ao autor, em Réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação do presente despacho. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator